Tribunal: TJSP
Processo: 1506022-63.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (artigo 157, §2o, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Concurso de agentes inequívoco. Afastada a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal. Não comprovada a relação de causalidade entre a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (artigo 157, §2o, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Concurso de agentes inequívoco. Afastada a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal. Não comprovada a relação de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e a prática dos crimes em exame. Necessária readequação das reprimendas. Regime inicial fechado mantido. Recurso provido.